Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-47.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800599-47.2022.8.14.0040

APELANTE: DJACKSON LOBO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DJACKSON LOBO SOARES contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustentou insuficiência de provas para condenação, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas e requereu o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestaram a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack e ecstasy.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, revelaram-se coerentes e harmônicos quanto à dinâmica da abordagem, à tentativa do acusado de descartar droga e à apreensão de substâncias entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico em sua residência.

A apreensão de mais de um quilograma de maconha, cocaína, crack, comprimidos de ecstasy, balança de precisão, papel filme e embalagens plásticas evidencia finalidade mercantil incompatível com a alegação de uso pessoal.

A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a conclusão acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

O acusado preenche os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser primário, possuir bons antecedentes e não haver prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas autorizam a modulação da causa de diminuição na fração mínima de 1/6, conforme orientação jurisprudencial dos tribunais superiores.

Mantém-se o regime inicial semiaberto e inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum final da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio idôneo de prova quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

A apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, associada a instrumentos típicos do tráfico, afasta a desclassificação da conduta para uso pessoal.

A ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que a quantidade de drogas apreendidas justifique a aplicação da fração mínima de redução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, HC nº 893.455/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28.06.2024; STF, RHC nº 138117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 06.04.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DJACKSON LOBO SOARES (
ADVOGADA:
PAMELA ALENCAR DE MORAES OAB/PA 18.139), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência de provas. Por fim, asseverou pela desclassificação para o delito de uso, ou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da apelação, a fim de que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 24/01/2022, por volta de 14h45, a polícia militar estava em patrulhamento no Bairro Casas Populares, quando um indivíduo ao avistar a guarnição policial se desfez de um embrulho. Ao realizarem a abordagem, o indivíduo foi identificado como DJACKSON LOBO SOARES, foi encontrado com o mesmo, algumas petecas de maconha, pesando aproximadamente 19 gramas, além da mesma substância que teria sido descartada, pesando aproximadamente 128 gramas. Posteriormente, em diligências até a residência do acusado, foi encontrado em uma mochila preta: Uma barra e meia de “maconha”, pesando aproximadamente 1,003kg (um kilo e três gramas), 01 (uma) pedra de “cocaína”, pesando aproximadamente 107g, 04 (quatro) pedras de “crack”, pesando aproximadamente 14g, 76 (setenta e seis) comprimidos de “ecstasy”, pesando aproximadamente 44g, além de uma balança de precisão, papel filme e vários sacos para embalagem. (...)”.

São os fatos.

II – DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A defesa postulou o reconhecimento da tese absolutória com supedâneo na insuficiência probatória.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo (ID 60038040), evidencias que corroboraram a prova oral, como se pode verificar pelos elucidativos relatos da testemunha
JOSEVAN DOS SANTOS PEREIRA
narrou em juízo:

Que, no dia dos fatos o denunciado estava a pé nas proximidades de uma moto. Que parte da substância entorpecente foi encontrada no bolso da bermuda do denunciado e o restante estava dentro de uma sacola que o denunciado tentou se desfazer. Que o denunciado se encontrava na frente de sua casa. Que na casa do denunciado, dentro de um quarto, foi localizado uma diversidade de substâncias entorpecentes. Que os policias o abordaram pois chamou atenção dos policiais o fato do denunciado tentar se desfazer da sacola, jogando pelo muro. Que nas proximidades do denunciado não se encontravam outras pessoas. Que adentraram a residência do denunciado com sua autorização e que o portão estava aberto.

Por sua vez a testemunha
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CASTRO
narrou em juízo:

Que, estavam em ronda pelo Bairro Casas Populares quando avistaram o denunciado em frente a sua residência. Que no momento que viu a guarnição o denunciado apresentou cara de espanto e tentou se desfazer de uma sacola. Em razão disso a guarnição procedeu a abordagem e com o denunciado encontraram uma porção de substância entorpecente. Ao localizar o que o denunciado tentou se desfazer, encontraram uma porção de maconha. Adentraram na residência do denunciado e localizaram mais entorpecentes. Que foram encontrados vários tipos de drogas. Que não localizaram outras pessoas por perto.

A testemunha KESSIANE REIS DE ARAUJO
narrou em juízo,

Que, visualizou a prisão do denunciado. Que viu os policiais entrando na residência junto com Djackson. Que não viu os policiais saindo com bolsa da casa do denunciado. Que o denunciado é usuário de entorpecentes.

A testemunha ANA CARLA FREITAS SILVA
narrou em juízo:

Que, o denunciado saiu e já adentrou na residência com os policiais. Que os policiais entraram na casa da depoente, mas não localizaram qualquer bolsa.

Em seu interrogatório judicial, DJACKSON LOBO SOARES, negou a autoria delitiva, mas afirmou ser usuário de drogas e que havia acabado de comprar a substância entorpecente para seu uso quando os policiais o abordaram. Que o rapaz que o vendeu a substância entorpecente jogou a sacola e fugiu da viatura.

Com efeito, os elementos probatórios carreado aos autos, como a prova oral obtida em contraditório judicial, evidenciaram a autoria delitiva, que ao lado da materialidade consubstanciada pelo
Laudo de exame toxicológico (ID 60038040), confirmaram a narrativa entabulada na exordial, que observou que o réu foi preso trazendo consigo 19 gramas, além da mesma substância que teria sido descartada, pesando aproximadamente 128 gramas. Na casa do recorrente foram encontrados dentro de uma mochila preta, uma barra e meia de “maconha”, pesando aproximadamente 1,003kg (um quilo e três gramas), 01 (uma) pedra de “cocaína”, pesando aproximadamente 107g, 04 (quatro) pedras de “crack”, pesando aproximadamente 14g, 76 (setenta e seis) comprimidos de “ecstasy”, pesando aproximadamente 44g, além de uma balança de precisão, papel filme e vários sacos para embalagem. (...)”.

Acerca dos relatos policiais, o
Sodalício orienta que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

De todo modo, os fatos, as provas e a circunstância de como a prisão aconteceu, aliado a forma de como as substancias ilícitas foram apreendidas denotam, a toda evidencia, o caráter mercantil. Assim,
diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão de substancia entorpecente, aliada a “forma como a droga estava acondicionada também reforça a conclusão da traficância, pois fora localizada, conforme depoimentos dos policiais, junto ao recorrente, que tentou descartar as drogas. Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício.

III – DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nesse ponto, a defesa asseverou pelo reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, devido preenchimento dos requisitos para seu adimplemento.

Segundo
disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, ostentarem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas, requisitos que são cumulativos. Ademais, indispensável
prova idônea de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não podendo atribuir tal conduta ao réu sem fundamentação baseada em elementos concretos, o que não restou evidenciado no trecho do decisum hostilizado, vejamos:

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado já responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa, no entanto, ficou demonstrado nos autos que é dedicado a atividades criminosas, motivo pelo qual afasto a aplicação da minorante (ID 16664528 - Pág. 6).

Nesse cenário, se pode contatar que o recorrente preencheu os requisitos cumulativos para a concessão da benesse do § 4º do art. 33 da lei de drogas. Contudo, conveniente asseverar que pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas,
quando não utilizada na primeira fase da dosimetria, pode servir como critério para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado (STJ - 893.455/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz , DJe de 28/6/2024).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

De fato, a modulação da fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 /06 deve levar em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida, sendo juridicamente legítima a aplicação de fração de 1/6 em casos de tráfico de drogas com substâncias altamente nocivas e fracionadas para venda.

Desse modo, com a pena base alicerçada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa. Na segunda fase, não se observou circunstancias atenuantes ou agravantes. Na última fase, não concorreram causas de aumento de pena, mas de diminuição (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), aplicada na razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, a qual sagrou-se em definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, não sendo possível a substituição por restritivas, devido a quantidade de pena imposta (art. 44 do CP).

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 12/06/2026